Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Liquidação Provisória de Sentença, de no 1000190-14.2020.8.11.0017, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Para tanto, o agravante defende a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, consubstanciada na falha de prestação de serviços ofertados pela instituição financeira agravada.
Pugna pela concessão do efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sem que tal decisão importe em qualquer prejuízo imediato à parte requerente ou à própria instrução processual.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, ao menos em cognição sumária, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.